Tribunal: TJDFT
Processo: 0708027-41.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0708027-41.2023.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADEMAR ALCANTARA DE SOUSA RECORRIDO: EDSON ARAUJO DA SILVA DECISÃO Na sentença o juízo de origem indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela parte ré. Por outro lado, no seu recurso a parte ré recorrente apresentou os seus fundamentos para a reforma daquela decisão, com a consequente concessão da gratuidade de justiça. A assistência judiciária gratuita constitui benefício que visa garantir acesso equânime ao Judiciário às pessoas economicamente menos favorecidas. Os extratos ID 53371116 demonstram que a parte ré recorrente recebeu, no decorrer de três meses, os valores mensais líquidos de R$ 7.362,27; 6.954,45; e 3.890,43 a título de aposentadoria do INSS, o que alcança a média mensal líquida de R$ 6.069,05. Por outro lado, elencou despesas mensais como, conta de celular, internet, energia, água e alguns gastos com saúde. Contudo, não se constata a existência de despesas que foram à normalidade, sendo possível concluir que o seu rendimento não demonstra a efetiva falta de condições financeiras para arcar com o pagamento das despesas processuais. Desse modo, as provas são suficientes para afastar a sua alegada condição de hipossuficiente. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade e determino a intimação da parte recorrente para que recolha as custas em 48h, sob pena de deserção. Int. Brasília/DF, 20 de novembro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator